Tribunal: TJMT
Processo: 0032754-11.2008.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032754-11.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[QUIOMI MORI - CPF: 048.548.298-34 (APELADO), MARCOS NAKAMURA - CPF: 251.736.158-42 (ADVOGADO), MASUMI MORI ARAKI - CPF: 058.199.418-37 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - CPF: 293.086.968-22 (ADVOGADO), YASHUHIRO ARAKI (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONTAS COM ANIVERSÁRIO OU RENOVAÇÃO PREVISTAS EM DATAS PRETÉRITAS AO ADVENTO DA RESOLUÇÃO MP 32/89 CONVOLADA NA LEI 7.730/89, E MP 168/90 CONVERTIDA NA LEI 8.024/90 – IPC – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO PAGAMENTO DA DIFERENÇA – PRELIMINAR REJEITADA – REAJUSTE DEVIDO – PERCENTUAL DE 42,72% ESTABELECIDO COM BASE NO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (IPC) – JUROS REMUNERATÓRIOS –
PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. É parte legítima para figurar no polo passivo de demanda proposta para receber diferenças de reajustes de cadernetas de poupança a instituição financeira onde foi depositado o montante objeto da ação. 2. “Ainda que a MPs nº 168/90 e atos normativos posteriores tenham fixado correção dos saldos de contas-poupanças pela BTN, essa determinação não poderia retroagir aos contratos anteriores, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito consubstanciado pelo contrato firmado entre banco e correntista sob a égide da Lei nº 7.730, de 1.989 (Recurso repetitivo, REsp 1147595/RS)” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 0005185-38.2008.8.11.0040, Rel. Desª. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, julgado em 13/11/2019, DJe 25/11/2019). 3.

No Cálculo de correção monetária para efeito de atualização de caderneta de poupança iniciadas e renovadas até 15 de janeiro de 1989 (Plano Verão), aplica-se o IPC relativo àquele período, ou seja, janeiro/89 ao percentual de 42,72%, sob pena de afronta aos princípios do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da irretroatividade da Lei. 4. “Os juros remuneratórios de conta de poupança, incidentes mensalmente e capitalizados, agregam-se ao capital, assim como a correção monetária, perdendo, pois, a natureza de acessórios, faz concluir, em consequência, que a prescrição não é a de cinco anos prevista no art. 178, § 10, III, do Código Civil de 1916, mas a vintenária” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no Ag 1013431/RS, Rel. Min. RAUL ARAÚJO FILHO, julgado em 08/06/2010, DJe 18/06/2010).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032754-11.2008.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança
” (Proc. nº 32754-11.2008.8.11.0041 - Código 363083), ajuizada contra o apelante por QUIOMI MORI, MASUMI MORI ARAKI e YASHUHIRO ARAKI, julgou o pedido procedente, para “
condenar o réu a pagar em favor da parte autora a importância a ser apurar em liquidação de sentença, correspondente à diferença de 20,36% mais 0,5% de juros sobre o saldo existente em janeiro de 1989 somente na conta de poupança cuja data-base tenha ocorrido na primeira quinzena de janeiro de 1989
;
sobre os valores assim apurados deve incidir acréscimo de a) correção monetária, b) mais juros contratuais de 0,5% a.m., capitalizados mês a mês, e computados a partir das datas em que seriam devidas as diferenças aqui reconhecidas, c) além de juros de mora de 12% a.a., na forma simples e contados da citação inicial, tudo incidindo até a data do efetivo pagamento
” (cf. Id. nº 65699962).

O apelante suscita, preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo em razão da decisão proferida pelo STF nos autos do RE nº 626.307/SP

reconhecendo a repercussão geral da matéria de expurgos inflacionários relativos ao Plano Verão; ainda em caráter preliminar, insiste em que é parte ilegítima para responder a pretensão de ressarcimento de diferencial da correção monetária do Plano Verão, eis que “
a
parte autora insurge-se contra ato emanado pelo Poder Público, corn aplicabilidade imediata e natureza coercitiva; a ordem a que foram submetidas as instituições financeiras foi imposta a todos os administrados como urn todo,
(de modo que)
não cabia a adoção de conduta diversa a não ser o seu imediato cumprimento
”, sendo assim, considerando que “
agiu como mero executor das normas emanadas pela União federal e, especificamente, o Banco Central do Brasil
”,
o eventual dever de efetuar o pagamento das diferenças de percentual de rendimento das cadernetas de poupança é do Estado.

Sustenta, no mérito, a “
inexistência de direito adquirido
” dos autores em relação à aplicação das disposições legais que alteraram o padrão monetário e estabelecem critérios para conversão de valores existentes nas cadernetas de poupança, pois, nos termos do Decreto-Lei nº 2.284/86, “
o contrato se aperfeiçoaria a cada mês, desde que iniciado seu curso, e, face à natureza do negócio jurídico do deposito, o rendimento correspondente deve ser aferido mês a mês a cada ciclo de 30 dias, portanto, certo enquanto não se chegar a seu termo não há falar em direito adquirido.
(...)
, quando surgiram as Medidas Provisórias e as Leis
(no caso, Lei nº 7.730/89)
atacadas neste feito, a parte apelada não tinha ainda direito por inteiro à remuneração pela sistemática que vigia, de rnodo que corn o surgimento daquela medida de exceção, depois transformada em lei, consistia mera expectativa de direito, posto que incompleto o ciclo informador da rentabilidade exigida
”
.

Insurge-se, ainda, contra a determinação de incidência de
juros remuneratórios compostos, pois, segundo argumenta, como se cuidam de “
frutos civis, sem confusão com os juros de mora, possuindo prazo prescricional menor que o relativo à obrigação principal, forçoso reconhece a ocorrência da prescrição quinquenal, por força do art. 178, §10, II, do CC/16
”, devendo a sua incidência “
ser fixada considerando apenas os cinco anos anteriores à data do ajuizamento da ação
”, e, ao lado disso, nos termos da Súmula nº 121 do STF, é vedada a capitalização mensal de juros.

Pede, assim, o provimento do recurso, para
seja extinto o feito sem resolução do mérito, reconhecendo-se a sua ilegitimidade passiva, ou, então, uma vez superada a preliminar, a improcedência do pedido deduzido pelos apelados
(cf. Id. nº 65699963 e 65699964).

Os apelados não ofertaram contrarrazões (cf. Id. nº 65699968).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 24 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os autores/apelados ingressaram com esta ação cobiçando o
recebimento de diferença paga a menor referente aos expurgos inflacionários aplicados nas contas de cadernetas de poupança no ano de 1989 devido à implantação de planos econômicos governamentais, em específico o famigerado Plano Verão, e obtiveram êxito em seu intento em 1ª Instância, como se vê do dispositivo da sentença ora atacada,
in verbis
:

“Isso posto, julgo procedente o pedido inicial, e condeno o réu a pagar em favor da parte autora a importância que se apurar em liquidação, correspondente à diferença de 20,36% mais 0,5% de juros sobre os saldos existentes em janeiro de 1989, somente na conta de poupança cuja data-base tenha ocorrido na primeira quinzena de janeiro de 1989.

Sobre os valores assim apurados incidirá acréscimo de a) correção monetária, b) mais juros contratuais de 0,5% a.m., capitalizados mês a mês, e computados a partir das datas em que seriam devidas as diferenças aqui reconhecidas, c) além de juros de mora de 12% a.a., na forma simples e contados da citação inicial, tudo incidindo até a data do efetivo pagamento.

Condeno ainda o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação.”

Anoto, antes de mais nada, em atenção à preliminar suscitada nas razões recursais, que inexiste óbice algum ao regular processamento e julgamento deste recurso, eis que os autores já se manifestaram nos autos o desinteresse na adesão ao acordo homologado pelo STF, e, além disso, não mais subsiste a ordem de suspensão oriunda dos autos do
RE nº 626.307/SP

(Tema 264), como, inclusive, é destacado na última decisão proferida no feito, datada de
25.04.2019,
de lavra da atual relatora Ministra Carmen Lúcia, nos seguintes termos:

“O presente recurso extraordinário com repercussão geral trata da cobrança de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança em razão de expurgos inflacionários alegadamente decorrentes do Plano Bresser (1987) e Plano Verão (1989). A controvérsia jurídica estabelecida sobre o tema foi objeto do acordo coletivo extrajudicial, homologado em 18.12.2017 pelo Ministro Dias Toffoli, então Relator, tendo sido então determinada a suspensão do presente processo pelo prazo de dois anos (até 17.12.2019), tempo necessário para que as partes por ele abrangidas formalizassem, voluntariamente, seu interesse, ou não, pela adesão aos termos do ajuste e consequente desistência da ações judiciais em curso sobre a matéria.

(...)

A pretensão de suspensão nacional dos processos nos quais se cuida dos planos econômicos “Bresser” e “Verão”, estejam eles na fase de conhecimento, de execução (provisória ou definitiva) ou cumprimento de sentença proferida em ação civil pública, não se afigura indispensável para alcançar os objetivos delineados no acordo coletivo e que justificaram a suspensão deste processo até 17.12.2019.

(...)

A suspensão nacional dos processos que versam sobre a correção monetária dos depósitos em poupança decorrentes dos Planos “Bresser” e “Verão”, se deferida na extensão pretendida pelos peticionantes, acabaria por repercutir entre aqueles poupadores que já amadureceram a sua opinião sobre o acordo coletivo, punindo-os com o prolongamento de sua espera por mais nove meses. Ao dar prosseguimento às ações judiciais, estejam elas na fase de conhecimento, de execução (provisória ou definitiva) ou de cumprimento de sentença proferida em ação individual ou coletiva, a exemplo das obtidas em ações civis públicas, a parte autora expressa inequívoca recusa em aderir aos termos do ajuste.

(...)

Pelo exposto, indefiro o pedido de suspensão nacional formalizado na Petição STF n. 68.432, de 15.10.2018.”

Já quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, o Banco Bradesco insiste em que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, atribuindo legitimidade
ad causam
à União Federal e ao Banco Central do Brasil, cuidando-se de tese que, em verdade, além de não possuir menor consistência jurídica a livrá-lo da responsabilidade de responder à pretensão autoral, há muito já foi rechaçada e superada pela jurisprudência dos tribunais nacionais acerca da matéria.

As partes pactuaram um contrato onde foram realizados os depósitos na conta-poupança indicada na inicial, portanto, o réu/apelante atuou como agente captadora de valores de cadernetas de poupança, sendo descabida a exclusão de sua responsabilidade, afinal de contas, ele foi justamente quem aplicou o índice de correção ora combatido; embora o apelante não seja o responsável direto pela alteração dos índices inflacionários de mercado, o contrato de adesão foi celebrado entre ele e os apelados, não podendo se eximir da responsabilidade.

Essa é a orientação consolidada pelo eg. STJ ao fixar, em sede de julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a tese de que “
a instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II; com relação ao Plano Collor I, contudo, aludida instituição financeira depositária somente será parte legítima nas ações em que se buscou a correção monetária dos valores depositados em caderneta de poupança não bloqueados ou anteriores ao bloqueio
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1147595/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011).

Passando à matéria de fundo da lide, a sentença deu procedência ao pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

“No caso sob exame, já com a inicial a parte autora trouxe documento que comprova a existência da conta – fls. 16, o que também foi feito pelo requerido na contestação conforme se observa dos extratos acostados às fls. 66/67.

(...)

Restando demonstrada a existência da relação jurídico-material entre as partes, ou seja, os depósitos em caderneta de poupança, – fls. 16, 66-67, necessária a aferição quanto ao direito da parte autora em auferir os valores decorrentes da aplicação dos índices propugnados.

No que diz respeito ao evento econômico denominado Plano Verão, soa com acerto no campo jurisprudencial que a aplicação do índice de 42,72% deve ser destinada às poupanças com início e renovação até 15.01.1989, ou seja, o IPC referente ao indigitado mês.

Ora, a não adoção desse índice retira por fragmento a necessidade de recomposição do valor monetário, em franco prejuízo ao poupador, pois perdeu o mecanismo mínimo contra a desvalorização da moeda e deterioração do seu poder aquisitivo, constituindo drástico enriquecimento ilícito da instituição financeira.

Essa posição foi sufragada pelo excelso STJ, como se pode ver no seguinte aresto: AgRg no Ag 617217/SP, 4ª Turma, Rel. min. Fernando Gonçalves, j. 21/08/2007, in DJ 03/09/2007, p. 179.

A tese do estrangulamento do direito adquirido não pode prevalecer, sob pena de se instaurar a mais pronta insegurança jurídica, dotando o mecanismo de controle estatal na atividade econômica do mais autêntico despotismo. Nos sistemas democráticos de direito as garantias individuais devem ser plenas e, como tal paradigma está assentado no art. 5º, XXXVI, CF, mesmo em relação à potestade estatal, as garantias podem ser invocadas e efetivadas.

Com isso, os expurgos inflacionários gerados e produzidos a partir da modificação do regramento infraconstitucional não podem acarretar supressão de direitos projetados pela situação consolidada.

Nesse sentido foi a abordagem dada ao assunto pelo excelso STJ, como visto no RESP n. 433.003/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 26/02/2002, in DJ 25/11/2002, p. 232.”

O apelante também insiste na tese de que, quanto aos índices de reajuste das cadernetas de poupança, não tem a apelada o alegado direito adquirido e que a atualização da conta-poupança anunciada por ela foi precedida de acordo com as determinações do Banco Central do Brasil (BACEN) em fiel obediência MP 32/89 que foi convolada na Lei 7.730 de 31/01/89 e MP nº 168/90 convertida na Lei 8.024/1990.

O Banco Bradesco poderia ter comprovado o pagamento dos índices efetivamente devidos, por meio de prova documental, contudo, não cumpriu seu ônus, na verdade, o réu/apelante restringiu-se à alegação solitária de que os pagamentos não são devidos.

Já se encontra pacificado na jurisprudência que é devida pelas instituições bancárias a aplicação dos expurgos inflacionários nos períodos abrangidos pelo Plano Bresser, Plano Verão e Plano Collor, como forma de preservar o valor da moeda frente à corrosão provocada pela inflação.

Essa obrigatoriedade em repor os expurgos inflacionários decorrente da aplicação de índices diversos, e que foram estabelecidos em decorrência de implantação de planos econômicos governamentais para atualização de contas-poupança, assenta-se no fato devem observar e respeitar os princípios fundamentais.

Significa dizer então que, não obstante tivesse que respeitar as normas ditadas pela União Federal, divulgadas pelo Banco Central, tal ato não retira a solidez do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da irretroatividade das leis, ou seja, de forma alguma podem ser eles desrespeitados em detrimento de interesses privados e que, a toda evidência, naquele momento histórico da economia, não foram levada em consideração pelos bancos, inclusive nesta situação específica.

Com a implantação do plano Verão, adveio a MP 32/89, geradora da Lei 7.330/89 datada de 15/01/89 do Banco Central do Brasil, em que firmava que as cadernetas de poupança no mês de janeiro de 89, seriam reajustadas apenas pelas LFTN (Letras Financeiras do Tesouro Nacional).

Disso resultou que os bancos passaram a imediatamente a atualizar as contas poupança, tanto com aniversários na segunda quinzena de janeiro, nesse caso, após a vigência da norma, como na primeira quinzena, antes de sua vigência. Assim procediam, até porque, lhes era conveniente e bastante lucrativo, pois, se utilizavam do capital dos poupadores, aplicando-o no mercado financeiro, pelo índice adequado e repassavam aos poupadores correção inferiores àquela que efetivamente seria devida no período.

Neste ponto está residida a ilegalidade da adoção do índice correcional pelos bancos, porque, muito embora tenha referida Medida Provisória registrado que o índice a ser adotado para correção das cadernetas de poupança passaria a ser a LFTN, não poderia tal MP retroagir para alcançar as contas-poupança abertas e renovadas antes do dia 16/01/89.

Pode então se dizer que os critérios de remuneração estabelecidos na r. resolução não têm aplicabilidade às cadernetas com período mensal iniciado em 15/01/89, quando a forma de cálculo dos rendimentos já estava solidificada sob o império da norma legal em vigência, ainda mais, quando esta venha alterar a correção para menor dos índices aplicados, como ocorreu no presente caso.

O contrário seria ofensa ao direito adquirido e do poupador aos índices pactuados.

O índice aplicável à correção monetária das cadernetas de poupança da autora abertas ou renovadas até o dia 15/01/89, é o IPC, que indicou inflação de 42,72% (quarenta e dois vírgula setenta e dois por cento) para o período de janeiro/89, porque, clarividente, que a implantação de índice diverso, não pode retroagir para alcançar as contas que fazem aniversário na primeira quinzena de janeiro de 1.989.

Até mesmo porque, muito embora as MP nº 32/89 e 168/90 e, respectivamente, Lei 7.730/89 e 8.024/90 regulamentem o regime especial para correção monetária de saldos em conta-poupança, não tiveram o condão de retroagir no tempo, alcançando fatos pretéritos, mais especificamente os contratos firmados sob a vigência da Lei anterior. As regras da lei nova deveriam ter incidência somente a partir de 15/01/89, em observância ao direito adquirido e do ato jurídico perfeito.

Portanto, diversamente do que ocorreu, o índice a ser adotado, no presente caso, é exatamente aqueles estabelecidos na r. sentença.

Ilustrativamente:

“EMENTA:
ECONÔMIICO – CADERNETA DE POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – CRITÉRIO IPC DE JUNHO DE 87 (26,06%) – PLANO BRESSER – IPC DE JANEIRO DE 1.989 (42,72%) – PLANO VERÃO” I – O Superior Tribunal de Justiça já firmou, em definitivo, o entendimento de que no cálculo da correção monetária para efeito de cadernetas de poupança iniciadas e renovadas até 15 de junho de 1987, antes da vigência da Resolução nº. 1.338/87 – BACEM aplica o IPC relativo àquele mês em 26, 06%. Precedentes. II – O Superior Tribunal de Justiça já firmou, em definitivo, o entendimento de que o cálculo da correção monetária para efeito de atualização de cadernetas de poupança abertas ou renovadas em 16 de janeiro de 1989 aplica-se o IPC relativo àquele mês em 42,72% (precedentes: Resp nº. 43.055-0/SP, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU de 20/02/93). Todavia, nas contas poupanças abertas ou renovadas em 16 de janeiro de 1889 em diante, incide a sistemática estabelecida pela Lei 7.730/89 então em vigor. III – Agravo regimental desprovido.” (STJ – QUARTA TURMA - AgRg no Resp. 740791/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, julgado em 05/09/2005)

Assim, a conclusão que se pode chegar não é outra senão a já constituída pelo ato sentencial, de que os critérios estabelecidos na MP 32/89 e no artigo 17, I, da Lei 7.730/89, MP 168/90, e Lei 8.024/90, não têm aplicabilidade às contas-poupança com períodos aquisitivos já iniciados, vez que as novas regras, relativas aos respectivos rendimentos das cadernetas não atingem situações pretéritas, sob pena de assim o fazer, afrontar princípios fundamentais, como o ato jurídico perfeito e do direito adquirido, que, como dito em linhas volvidas não podem ser relegados para atender a interesses privados.

Acrescenta-se que é nesse sentido a uniforme e pacífica orientação da jurisprudência deste eg. TJMT:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CADERNETA DE POUPANÇA – AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANOS VERÃO E COLLOR I – IMPLEMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS SOBRE AS CONTAS APRESENTADAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovada a preexistência de conta-poupança em relação à edição dos planos econômicos, é direito do poupador à percepção das diferenças remuneratórias nos índices e percentuais jurisprudencialmente consagrados.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 0032407-75.2008.8.11.0041, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, julgado em 13/05/2020, DJe 22/05/2020)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE CADERNETA DE POUPANÇA – PLANO COLLOR I – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO - INÍCIO DA VIGÊNCIA DO PLANO GOVERNAMENTAL – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO QUANDO DA APURAÇÃO – ÍNDICES DE CORREÇÃO APLICAVEL À ÉPOCA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável a suspensão de ação de cobrança de expurgos inflacionários em razão da discussão da matéria na Ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 165 e por estar o tema afetado em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 591.797, já que não há ordem superior nesse sentido, e o pedido liminar formulado nesse sentido foi indeferido pelo STF. 2. Ainda que a MPs nº 168/90 e atos normativos posteriores tenham fixado correção dos saldos de contas-poupanças pela BTN, essa determinação não poderia retroagir aos contratos anteriores, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito consubstanciado pelo contrato firmado entre banco e correntista sob a égide da Lei nº 7.730, de 1.989 (Recurso repetitivo, REsp 1147595/RS). 3. Consoante jurisprudência consolidada, deve ser observado o índice de correção monetária IPC nos Planos Econômicos Bresser (15/06/1987 - 26,06%), Verão (15/01/1989 - 42,72%), Collor I (15/03/1990 - 84,32%, 15/04/1990 - 44,80% e 15/051990 - 7,87%), e Collor II (31/1/1991- 21,87% e 31/02/1991- 11,79%), para atualização do saldo de cadernetas de poupança com vencimento anterior à data de vigência das novas regras de correção monetária. 4. É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, cujo termo inicial é a data da efetiva lesão, que no presente caso ocorreu a partir da vigência do plano governamental Collor I (março/1990), entretanto, entre a data do protocolo da ação de cobrança e a data da efetiva lesão não transcorreu o referido prazo. 5. Escorreito o entendimento consignado na sentença recorrida ao refutar a alegação ilegitimidade passiva ad causam defendida pelo Banco requerido, uma vez que as instituições financeiras, na qualidade de depositárias dos valores existentes nas cadernetas de poupança, estão legitimadas a responderem pelas diferenças não repassadas, decorrentes dos planos econômicos. 6.

A diferença a ser restituída a favor da parte autora, deduzidos os índices já aplicados, deve ser acrescida de correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, leia-se prejuízo, (Súmula 43, STJ), e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Sentença mantida.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 0005185-38.2008.8.11.0040, Rel. Desª. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, julgado em 13/11/2019, DJe 25/11/2019)

“EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA – CADERNETA DE POUPANÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRELIMINAR REJEITADA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ÍNDICE DE CORREÇÃO – APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE NO MOMENTO EM QUE JÁ INICIADO O PERÍODO MENSAL AQUISITIVO DA CADERNETA DE POUPANÇA – INCIDÊNCIA DO IPC - RETROAÇÃO DAS NORMAS INSTITUIDORAS DOS PLANOS ECONÔMICOS – APLICAÇÃO DE ÍNDICE DIVERSO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A legitimidade passiva das instituições financeiras, nas ações objetivando o recebimento das diferenças de correção monetária dos valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes dos expurgos inflacionários, restou pacificada no julgamento dos Recursos Especiais 1.147.595/RS e 1.107.201, analisados em sede de recurso repetitivo, em que ficou assentado que os bancos depositários são legitimados para figurarem no polo passivo das referidas demandas. "É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública" (REsp. nº 1.107.201/DF e REsp. 1.147.595/RS, Segunda Seção, Relator Ministro SIDNEI BENETI). Sobre os valores depositados em caderneta de poupança, quando da entrada em vigor dos planos econômicos intitulados Verão, Collor I e II, devem incidir a remuneração na forma tal qual prevista na norma vigente no momento em que já iniciado o período aquisitivo, ficando vedada a incidência imediata do novo critério de remuneração, previsto nas normas supervenientes, instituidoras dos ditos planos econômicos.” (TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 36156/2018, Rel. Desª. SERLY MARCONDES ALVES, julgado em 26/09/2018, DJe 28/09/2018)

Finalizando, também não há crítica a ser feita à sentença no que toca à incidência dos encargos remuneratórios e moratórios, que determinou a incidência sobre as diferenças dos expurgos inflacionários de juros remuneratórios de 0,5% a.m., capitalizados mês a mês, devidos até a data do efetivo pagamento, cumulados com juros moratórios de 1% a.m. a partir da citação, além da devida correção monetária, pois, no caso, admite-se a capitalização dos expurgos inflacionários, na medida em que, como dito acima, as atualizações da caderneta de poupança são aplicações mensais, nas quais eles são partes integrantes do principal, a remuneração do capital se integra a ele, e, sob essa perspectiva, o STJ já definiu que, uma vez que “
os juros remuneratórios de conta de poupança, incidentes mensalmente e capitalizados, agregam-se ao capital, assim como a correção monetária, perdendo, pois, a natureza de acessórios, faz concluir, em consequência, que a prescrição não é a de cinco anos prevista no art. 178, § 10, III, do Código Civil de 1916, mas a vintenária
” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no Ag 1013431/RS, Rel. Min. RAUL ARAÚJO FILHO, julgado em 08/06/2010, DJe 18/06/2010).

No mesmo sentido:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO - SALDO EM CADERNETA DE POUPANÇA – PLANO VERÃO – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APLICAÇÃO CDC – PRESCRIÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA - INÉPCIA DA INICIAL – INOCORRÊNCIAS E AFASTADAS – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DEVIDOS - CORREÇÃO MONETÀRIA E JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças. Precedente jurisprudencial do STJ (REsp 1133872/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 28/03/2012). 2. A correção monetária e os juros remuneratórios têm a mesma natureza do depósito em caderneta de poupança e com ele se confundem, sendo certo que estão longe de possuírem caráter acessório, por essa razão, o prazo prescricional aplicável à espécie é o mesmo vintenário, de que trata o artigo 177 do Código Civil revogado, com aplicação da regra de transição prevista no artigo 2.028, do vigente Código Civil. (...).” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 0030830-62.2008.8.11.0041, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, julgado em 30/09/2020, DJe 06/10/2020)

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e,
e, em obediência a
o art. 85, §11, do CPC, majoro em 1% a verba honorária arbitrada na sentença.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020